Tribunal: CARF
Processo: 10166.721790/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721790/2012-73
ACÓRDÃO
1202-001.650 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. EMPREITADA GLOBAL. ÔNUS DA
PROVA.
Não comprovada pelo contribuinte que a prestação de serviços de
construção foi na modalidade de empreitada global, deve ser mantido o
lançamento de CSLL com base na alíquota de presunção de 32%,
percentual inclusive constante da DIPJ do período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.650 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721790/2012-73
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA contra Acórdão n. 08-47.650 - 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou procedente o Auto de
Infração de CSLL, lavrado em desfavor da ora recorrente, no valor original de R$ 768.887,09,
resultante das diferenças havidas entre os valores declarados e pagos de acordo com as DCTF’s
relacionadas aos quatro trimestres do ano-calendário de 2008, que consideraram o percentual de
presunção de lucro da atividade como sendo 12%, e os valores resultantes do lançamento
efetuado, baseado no percentual indicado na DIPJ do contribuinte, relacionada ao mesmo ano-
calendário de 2008, como sendo de 32%.

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, com os negritos
acrescidos:
Trata-se de procedimento de revisão interna da
DIPJ do ano-calendário 2008, exercício 2009, ao final do qual
foi constituído crédito tributário relacionado à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor total de R$
768.887,09 (valorado até o dia 31/03/2012), fls. 02/15.
O lançamento se consumou na forma a seguir
apresentada:

O acima referido Termo de Verificação Fiscal
encontra-se acostado aos autos às fls. 16/20. A Autoridade
Fiscal promoveu a juntada dos seguintes documentos:
 cópias da DCTF original/ativa do 1o
Semestre/2008
e
da
DCTF
retificadora/ativa
do
2o
Semestre/2008, fls. 24/35;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.650 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721790/2012-73
3
 cópia da DIPJ/2009 de ND 1777087, fls.
36/51; e
 cópia de consultas ao Sistema SINAL01, fls.
52/60.
Conforme consta de informativo emitido pela
ECT, a notificação da pessoa jurídica ocorreu no dia
16/03/2012, fl. 61.
Em 21/03/2012, foi formalizado o processo no
10166.722211/2012-18,
juntado
ao
presente
no
dia
23/04/2012, nele constando a Impugnação pela pessoa
jurídica apresentada, fls. 03/04.
Segundo afirmado, a Defendente houvera
preenchido erroneamente a apuração da CSLL na DIPJ pela
Fiscalização considerada.
Objetivando
o
saneamento
da
situação,
informou que apresentou DIPJ retificadora, documento em
que reduziu o percentual aplicado na base de cálculo da CSLL
de 32% para 12%, tendo registrado ser este último percentual
aquele a ser corretamente aplicável para as receitas
decorrentes da contratação por empreitada de construção
civil na modalidade total, com o fornecimento, pelo
empreiteiro, de todos
os materiais indispensáveis à
consecução da atividade contratada, conforme entendimento
delineado pela Solução de Consulta no 11, de 13 de fevereiro
de 2012.
Como elementos de prova, no sentido de fazer
prevalecer a versão apresentada, a Impugnante promoveu a
juntada dos documentos de fls. 05/54, constantes do processo
no 10166.722211/2012-18.
É o que se tem a relatar.

A autuada foi cientificada do acórdão de impugnação em 1o/8/19, conforme Aviso
de recebimento juntado na fl. 79 e, irresignada, interpôs o presente recurso voluntário em
30/8/19, conforme termo de solicitação de juntada de fl. 80.
Em suas razões recursais, sustenta ser indevido o lançamento fiscal, eis que o
percentual de presunção a ser aplicado ao caso é o constante das DCTFs do período, de 12% para
a CSLL, considerando que as receitas declaradas decorreram de contrato de empreitada global;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.650 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721790/2012-73
4
alterca, ainda, que procedeu à retificação das informações constantes da DIPJ/2009, relacionada
ao ano-calendário de 2008, em que constava incorretamente o percentual de presunção de lucro
da atividade como sendo 32%. Pede, assim, o provimento do recurso para julgar totalmente
improcedente a autuação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
No caso, o lançamento decorreu a) da divergência evidenciada pela autoridade
fiscal entre o percentual de presunção de lucro da atividade de 32%, aplicado pelo contribuinte na
DIPJ do ano-calendário de 2008 para o cálculo da CSLL devida, e o considerado para a confissão de
CSLL a pagar nas DCTFs do mesmo período, que foi de 12%; bem assim da b) ausência de
comprovação pelo contribuinte – provas que não foram juntadas no curso do procedimento pela
fiscalizada e que não supervieram aos autos nem mesmo com a Impugnação, tampouco com a
interposição do presente Recurso Voluntário – de que as receitas correspondentes decorreram,
como alega a recorrente, de contratos de empreitada global.
O cerne do presente recurso dispensa maiores digressões, dada a precariedade das
suas alegações, desacompanhadas ainda de documentos comprobatórios, sendo suficiente ao
enfrentamento do caso o que consta na fundamentação do Acórdão de Impugnação, razão pela
qual, a par do previsto no art. 114, § 12, do RICARF, adoto tais fundamentos como razões de
decidir:

No caso em tela, a Fiscalização confrontou os
valores da CSLL a pagar apurados pela pessoa jurídica na
DIPJ/2009 então ativa, ND 1777087, e os cotejou com os
débitos confessados em DCTFs. Como os valores da DIPJ/2009
superaram aqueles encontrados nas DCTFs, efetuou o
lançamento das diferenças encontradas, tudo conforme a
seguir transcrito:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.650 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721790/2012-73
5

Na versão pela Defendente apresentada,
houvera se equivocado ao submeter a sua receita bruta ao
percentual de 32%. Por se tratar de receitas auferidas em
razão da prestação de serviços em empreitadas na
modalidade total – aquela em que o empreiteiro fornece
todos os materiais indispensáveis à execução dos serviços,
sendo tais materiais incorporados às obras -, o correto não
seria o percentual de 32%, mas sim o percentual de 12%, de
forma que o equívoco teria sido saneado por meio da
DIPJ/2009 retificadora apresentada em 19/03/2012, conforme
a seguir transcrito:

Como os valores de CSLL a pagar acima
encontrados corresponderam àqueles especificados em DCTF
e efetivamente recolhidos, a Impugnante postulou o
cancelamento da cobrança a ele direcionada.
[...] será aplicável o percentual de de 12% para
a CSLL, como pretende fazer prevalecer a Defendente, quando
o empreiteiro fornecer todos os materiais indispensáveis à
execução dos serviços, sendo tais materiais incorporados à
obra. De outra face, será cominado o percentual majorado de
32%, o que corresponde ao procedimento fiscal, quando a
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.650 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721790/2012-73
6
empreitada for parcial, com fornecimento de parte do
material, ou exclusivamente de mão-de-obra.
Nesse contexto, a questão a ser dirimida no
presente julgado é de natureza exclusivamente probatória e a
indagação a ser feita é a seguinte: os elementos de prova pela
Defendente apresentados apresentam suficiência para a
demonstração de que a pessoa jurídica AJL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO
LTDA
forneceu
todos
os
materiais
indispensáveis à execução dos serviços, sendo tais materiais
incorporados às respectivas obras?
Vejamos, pois, quais foram os documentos pela
interessada apresentados, lembrando-se que as numerações
de páginas abaixo informadas têm a ver com o processo que
foi formalizado para receber a impugnação ao lançamento (no
10166.722211/2012-18):
 cópia da DIPJ/2009 retificadora, datada de
18/01/2011, considerada pela Fiscalização no presente
lançamento, em que à receita bruta de cada trimestre foi
aplicado o percentual de 32%, fls. 05/21;
 cópia da DIPJ/2009 retificadora datada
19/03/2012, transmitida após a notificação do lançamento,
tida pela Defendente como sendo a correta, declaração em
que à receita bruta de cada trimestre foi aplicado o
percentual de 12%, fls. 22/38;
 Relação dos Impostos do Exercício, fl. 39;
 Relação das Retenções Sofridas, fls. 40/42;
 demonstrativo de apuração da CSLL, fl. 43; e
 cópias de comprovantes de arrecadação, fls.
44/54.
Com efeito, nenhum dos documentos acima
relacionados possui aptidão suficiente para a efetiva
demonstração de que a pessoa jurídica impugnante houvera
fornecido a integralidade dos materiais necessários para a
execução dos serviços de construção civil.
[...]
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.650 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721790/2012-73
7
Importante ainda se registrar que na DIPJ
relativa ao ano-calendário 2007, ND 0781226, declaração do
ano
imediatamente
anterior
àquele
considerado
no
lançamento fiscal, o percentual aplicado pela pessoa jurídica,
na apuração da CSLL, não foi o percentual de 12%, mas sim o
percentual de 32.

Vale registrar que, mesmo após o reconhecimento da debilidade probatória na
impugnação do contribuinte, sendo justamente a desincumbência de tal ônus de prova, pela
autuada, a razão para a improcedência de seu arrazoado, deixou de apresentar qualquer
documento adicional com a juntada do presente recurso, capaz de modificar o cenário fático-
jurídico em que subsiste o lançamento fiscal.
Decerto, necessária far-se-ia, ao acolhimento de sua pretensão, a apresentação de
demonstrativo da composição da receita bruta de cada trimestre, com a indicação dos valores das
notas fiscais emitidas e consideradas como bases de cálculo nos períodos de apuração respectivos,
relacionando-as aos respectivos contratos de prestação de serviços de “empreitada global”,
documentos cuja colação aos autos era evidentemente imprescindível à demonstração do direito
vindicado.
A mera inferência, pois, de que as receitas decorreriam de contratos públicos, com
a indicação numérica de editais e dos processos administrativos correspondentes aos
procedimentos licitatórios, desacompanhadas dos documentos a que aludem e, ainda,
desacompanhadas dos referidos no parágrafo acima, havendo o contribuinte anexado com sua
defesa somente uma “planilha de retenções de imposto de renda na fonte” ocorridas nos
pagamento de órgãos públicos é de todo insuficiente ao acolhimento da insurgência.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 250
DF CARF MF
Original